Tribunal: TJDFT
Processo: 0728334-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇAO TRIBUTÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LEI 7.713/1998. ROL TAXATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos da parte requerente e a restituir à autora os valores descontados de 7/2024 a 2/2025 além dos valores vencidos no curso do processo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo teria indeferido a realização de perícia médica requerida. No mérito, alega inexistirem provas idôneas de que a recorrida seja portadora de doença incapacitante. Aduz que a inexistência de lei complementar nacional ou distrital específica regulamentando o art. 40, §21, da CF/88, motivo pelo qual o benefício não poderia ser aplicado além de a autora não comprovar a doença incapacitante presente no sol legal. Argumenta, ainda, que os valores apresentados pela autora foram impugnados e devem ser revisados, em caso de manutenção da sentença. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, o acolhimento dos cálculos apresentados pelo Fisco. Contrarrazões apresentadas. Isento de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir quanto à aplicabilidade das leis distritais, em consonância com a jurisprudência firmada sobre o tema, tudo com o fim de determinar se faz jus a parte requerente à isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria e, consequentemente, quanto a devolução de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação declaratória ajuizada com o objetivo de obter o reconhecimento de sua condição de portadora de doença incapacitante, para fins de isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de seus proventos que não ultrapasse o dobro do teto do RGPS, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente. A autora sustenta ser portadora de doença incapacitante e informa estar aposentada por invalidez desde 25/6/2024, circunstância que, segundo alega, lhe conferiria o direito à isenção da contribuição previdenciária sobre parte de seus proventos.
5. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 630.137/RS, foi fixada a tese de repercussão geral do Tema 317, nos seguintes termos: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
6. Em complemento à orientação constitucional, o TJDFT já assentou que o “Distrito Federal, ao editar a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, regulamentou a isenção tributária prevista constitucionalmente” (Acórdão 1371334).
7. Com efeito, a legislação distrital é clara ao estabelecer, em seu art. 61, §1o, da Lei Complementar n. 769/2008, que a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, quando o beneficiário da aposentadoria for portador de doença incapacitante. Todavia, por não haver definição bem delimitada acerca do conceito de doença incapacitante, a jurisprudência do TJDFT firmou entendimento de que diz respeito às moléstias que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez (Acórdãos 1783986, 1920119, 2046127, 2046316, 2054263, 2059884).
8. Ainda, segundo o artigo 18, §5o, da Lei Complementar n. 769/2008, para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
9. Ademais, a interpretação dos casos em que é cabível a redução da contribuição previdenciária deve ser de maneira literal e restritiva, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional, sendo necessário que a parte interessada forneça elementos robustos para aferir a concessão do benefício, de modo a identificar uma das hipóteses previstas na legislação de regência.
10. Na hipótese dos autos, a parte recorrida, em que pese acometida de doenças que levaram ao afastamento do trabalho – aposentada por incapacidade permanente (ID 78714022 p. 1) – não se desincumbiu do ônus de comprovar que é portadora de doença expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, razão pela qual não é possível concessão do benefício à autora. A incapacidade da autora ofoi para o exercício do Cargo de Professor de Educação Básica da Rede Pública do DF. Assim, reforma-se a sentença. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 2046316.
11. No que tange aos cálculos, ante o acolhimento da tese principal, resta prejudicada a análise deste.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
13. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Lei Complementar n. 769/08, arts. 18, §5o e 61, §1o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 630.137/RS, Tema 317; TJDFT, Acórdão n. 1371334, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 15.09.2021; Acórdão 1783986, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023; Acórdão 2059884, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025; Acórdão 2054263, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; Acórdão 2046316, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17/09/2025; Acórdão 2046127, Rel. Maria Isabel De Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 17/09/2025; Acórdão 1920119, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024; Acórdão 2046316, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17/09/2025.